Tribunal: TJSP
Processo: 3002092-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando a correção da verba honorária pelo IPCA-E no período anterior ao trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando a correção da verba honorária pelo IPCA-E no período anterior ao trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de correção pelo IPCA-E configura decisão ultra petita, extrapolando os limites do pedido e afrontando a coisa julgada.
III. Razões de Decidir:
3. Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou a matéria nos limites estabelecidos nos autos, indicando fundamentos suficientes para a decisão.
4. O acórdão limitou-se a definir o índice de correção monetária aplicável, sem modificar a base de cálculo dos honorários, respeitando os limites do recurso interposto.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria de forma clara e suficiente. 2. Embargos de declaração não são meio hábil para reexame da causa.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 21/02/2005; EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016.